Tribunal: TJDFT
Processo: 0727748-88.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-07
Data de publicação: 2024-08-08

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. APELO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE LOCAÇÃO DE CRIPTOATIVOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. OCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA.
1. Havendo uma fornecedora de serviços de “locação de criptoativos” e o destinatário final da prestação, coloca-se a termo à cadeia de consumo e a relação se sujeita ao regramento do Código de Defesa do Consumidor (arts. 2o e 3o do CDC).
2. O juízo sentenciante alega suficiência de provas para o deslinde da matéria e não atende ao pedido para inversão do ônus da prova que iria comprovar a tese autoral.
3. Ao negar a inversão do ônus de prova, o Juízo sentenciante restringe o direito fundamental ao contraditório e ampla defesa, impossibilitando a parte comprovar suas alegações. Se mostra incoerente o indeferimento da produção de provas e negar o pedido por ausência delas.
4. Recurso conhecido e provido para cassar a r. sentença impugnada e determinar a realização da inversão do ônus da prova vindicada.